Tribunal: TJDFT
Processo: 0750153-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INOCORRENTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. TEMA 864/STF INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM INEXISTENTE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão, proferido em agravo de instrumento, que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alega omissões no julgado quanto à prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, impossibilidade de expedição de precatório/RPV, aplicabilidade do Tema 864/STF, incorreta incidência da Taxa Selic, e irregularidade na interpretação da Resolução CNJ 303/2019. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) a prejudicialidade externa da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e a consequente suspensão do cumprimento de sentença; (ii) a impossibilidade de expedição de precatório ou RPV diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 535, §3°, I, do CPC e o Tema 28-RG do STF; (iii) a afinidade da controvérsia com o Tema 864 do STF, ensejando a suspensão dos feitos individuais; (iv) o alegado equívoco na aplicação da Taxa Selic sobre o montante total da dívida apurado até 08/12/21, caracterizando bis in idem e capitalização de juros; e (v) a suposta irregularidade na interpretação da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constata os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. A prejudicialidade externa foi devidamente analisada e afastada, considerando o indeferimento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da referida ação rescisória.
6. A tese de impossibilidade de expedição de precatório/RPV sequer foi aventada no agravo de instrumento, e o acórdão apenas manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a análise da expedição de requisitórios em momento posterior.
7. O fato de o Distrito Federal ter sido admitido como amicus curiae no Tema 864 do STF não atrai, automaticamente, a aplicabilidade do referido precedente, pois o processo coletivo que fundamentou o cumprimento de sentença não está assentado em revisão geral anual, mas revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF).
8. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública, conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem.
9. Não se vislumbra irregularidade na interpretação da Resolução CNJ 303/2019, pois sua metodologia de cálculo está em harmonia com o art. 3o da EC no 113/2021.
10. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verifica omissão em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas. 2. É inaplicável o Tema 864/STF quando a discussão não envolve revisão geral anual de remuneração de servidores públicos. 3. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configura bis in idem."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025; CF/88, art. 169, § 1o; Lei Complementar 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital 5.184/2013; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI 7391 AgR; STF, RE 242740; TJDFT, Acórdão 1646957; TJDFT, Acórdão 1636406; TJDFT, Acórdão 1629430; TJDFT, Acórdão 1932914; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ.